Tribunal: TJDFT
Processo: 0750623-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0750623-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIDLEJ CAPITAL, RECURSOS, PARTICIPACOES E TECNOLOGIAS LTDA AGRAVADO: MATEUS ALVES E LIMA GOMES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por MIDLEJ CAPITAL, RECURSOS, PARTICIPACOES E TECNOLOGIAS LTDA contra decisão da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos de ação de conhecimento proposta em face de MATEUS ALVES E LIMA GOMES, indeferiu o pedido de antecipação da tutela provisória (ID 216579897, autos originários). Em suas razões (ID 66685438), o agravante sustenta que: 1) “a empresa MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA, proprietária originária do veículo, outorgou uma procuração ao Sr. CRISTIANO GOULART SIMAS GOMES, a qual conferiu poderes para vender, ceder e transferir o veículo supramencionado sob a expressa condição de que quaisquer valores advindos dessas negociações fossem integral e imediatamente transferidos à outorgante”; 2) a procuração possuía validade de 60 dias, sob pena de nulidade dos atos praticados fora desse prazo; 3) o Sr. Cristiano não repassou qualquer valor à antiga proprietária nem realizou a transferência do veículo, o que gerou prejuízos quanto às multas e ao IPVA; 4) quando questionado, o Sr. Cristiano informou que o veículo se encontra em posse do réu, o qual também não realizou qualquer pagamento à antiga proprietária do veículo; 5) a agravante adquiriu o veículo da MRCF, antiga proprietária do veículo, em 15/10/2024 e passou a ter a titularidade do bem e legitimidade para propor a demanda; 6) o esbulho ocorreu em momento anterior à aquisição do bem pela agravante. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a busca e apreensão do veículo VW/GOL 1.6L AF5, Renavam 01219854635, placa PBZ0362. No mérito, o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida nos termos expostos. Preparo comprovado (ID 66685444/46). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil, estabelece que, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem estar evidentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Para a concessão da tutela antecipada, exige-se, portanto, a existência de relevante fundamentação que evidenciem a plausibilidade do direito (fumus boni iuris), além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Tais requisitos são cumulativos; a ausência de qualquer deles enseja o indeferido da tutela pretendida. A tutela antecipada de urgência é excepcional em hipótese que a demora da citação do réu pode prejudicar o autor. Nessas hipóteses, a análise jurídica do pedido é prévia, sumária, precária e com o contraditório diferido. Considera-se a verossimilhança das afirmações e provas que instruem a petição inicial e a urgência de medida que impossibilite promover a instrução processual adequada e contraditório prévio. No caso, o agravante requereu a busca e apreensão contra possuidor do veículo, o qual alega ter adquirido a propriedade por meio de compra e venda da empresa MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA. Todavia, a venda de veículo (bem móvel) é aperfeiçoada com a tradição, ou seja, com a entrega do bem ao comprador. O agravante alega que o veículo está em posse do agravado, a princípio, poderia ter adquirido o bem do Sr. Cristiano Goulart Simas Gomes, o qual teria procuração da antiga proprietária para vender, ceder e transferir o veículo sob a expressa condição de que quaisquer valores advindos dessas negociações fossem integral e imediatamente transferidos à outorgante. Afirma que a procuração tinha duração de apenas dois meses e que nenhum valor foi repassado à antiga proprietária nesse período. Relata que, quando firmou o contrato de compra e venda do veículo com a antiga proprietário, ele já estava em posse de terceiro. Como se observa, a questão fática demanda submissão ao contraditório para verificar as informações do agravados sobre os fatos narrados, sob pena de, em tese, prejudicar terceiro de boa-fé. Não é prudente, neste momento processual, autorizar busca e apreensão do veículo que, em tese, está em posse do agravado sem antes lhe dar oportunidade de narrar sua versão dos fatos apresentados. Ademais, nos termos do art. 300, § 2o, do CPC, o julgador não está obrigado a conceder a tutela de urgência inaudita altera pars, ou seja, em caráter liminar e sem ouvir a parte contrária. Segundo o prudente arbítrio do juiz, é ainda possível concedê-la após justificação prévia. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 4 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator